Tribunal: TJES
Processo: 5000736-56.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000736-56.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRASSI E PIETRALONGA LTDA.

APELADO: CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA POR PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, apesar de a condenação imposta à parte requerida ser líquida e de valor expressivo. O pedido recursal visa à fixação da verba honorária nos moldes do § 2º do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de condenação líquida e de valor expressivo, é legítima a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, ou se é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo n.º 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa somente é admitida em hipóteses excepcionais, quais sejam: proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo.

4. Na hipótese dos autos, a condenação imposta é líquida e expressiva, o que afasta qualquer possibilidade de enquadramento nas hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC.

5. A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, aplicando-se sobre o valor da condenação, em respeito ao direito autônomo do advogado à justa remuneração e à sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada nas hipóteses em que o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico obtido forem expressivos.

2. Em tais casos, aplica-se a regra do art. 85, § 2º do CPC, com fixação da verba em percentual sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076 (REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16.03.2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por GRASSI E PIETRALONGA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves nos autos da ação de Cobrança ajuizada pela Apelante em desfavor de CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA - EPP, na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 100.856,68 (cem mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
conforme art. 85, §§ 2° e 8° do CPC.

Nas razões recursais de id. 15770694, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que corresponde a menos de 2% do valor da condenação, violou a regra geral e obrigatória do art. 85, § 2º, do CPC, pois o valor da condenação (R$ 100.856,68) é significativo; b) a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º do CPC) é subsidiária e só se aplica em casos de proveito inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo; c) o entendimento da sentença contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076, que veda o arbitramento por equidade quando o valor da condenação for elevado. Pede a reforma da sentença neste ponto, para que os honorários sejam fixados em percentual não inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a reforma da sentença de primeira instância no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram arbitrados de forma equitativa.

A verba honorária de sucumbência possui natureza alimentar e constitui direito autônomo do advogado, sendo a sua sistemática de fixação regida pelo art. 85 do CPC. A correta interpretação e aplicação dos critérios de fixação da verba honorária foi consolidada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, que
firmou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, o fazendo nos seguintes termos:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso dos autos, a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 100.856,68 (cem mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Trata-se de condenação líquida e de valor que não pode ser considerado inestimável, irrisório ou muito baixo, de forma que a presente hipótese não se enquadra nas exceções legais que autorizam a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, como entendeu o magistrado de 1º grau.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação.

Em observância aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação é adequada e prestigia a sistemática processual vigente, remunerando adequadamente o labor prestado pelo advogado da ora apelante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença, exclusivamente no que tange à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, para condenar o Apelado ao pagamento da verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.